Tribunal: STF
Processo: AI 706938
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITE DE 12% AO
   ANO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 25 DO ADCT. INOVAÇÃO.
Por ser
   incabível a inovação da questão, em sede de agravo regimental,
   não se conhece da argumentação sob o enfoque de violação do art.
   25 do ADCT.
Agravo regimental a que se nega provimento.